Tribunal: TJMT
Processo: 1017952-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017952-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.383.453-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (AGRAVADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (AGRAVADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (AGRAVADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (AGRAVADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (AGRAVADO), ANTONIO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 409.471.141-49 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (AGRAVADO), DAVID PEREIRA DE BRITO - CPF: 615.451.711-49 (AGRAVADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (AGRAVADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (AGRAVADO), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.603.331-08 (AGRAVADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (AGRAVADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (AGRAVADO), RUBEM TAVERNY SALES - CPF: 351.345.261-68 (AGRAVADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (AGRAVADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (AGRAVADO), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA - CPF: 772.039.921-87 (AGRAVADO), JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 335.485.101-59 (AGRAVADO), KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS - CPF: 550.838.541-04 (AGRAVADO), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (AGRAVADO), RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 882.932.031-53 (AGRAVADO), ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA - CPF: 424.212.411-20 (AGRAVADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (AGRAVADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDENTE - HABILITAÇÃO DE ADVOGADO - EX-ASSESSOR DA MAGISTRADA QUE CONDUZ O FEITO - ART. 144, § 2o, CPC - FATO SUPERVENIENTE - JUIZ NATURAL - REVOGAÇÃO DA HABILITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete do Magistrado que conduz o feito como assessor jurídico, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada, o que revela nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do Juiz e afastá-lo da causa. Vedação do § 2o, do art. 144 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017952-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FIORUCCI

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, NUSANIRIO DOS SANTOS, VANDERLEI ELIAS NUNES, VALDENOR BARBOSA SOARES, ABRAO SOUSA PARENTE, AMADEU PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO, ANTONIO CEZARIO DE SOUZA, ANTONIO RIBEIRO GAMA, DAVID PEREIRA DE BRITO, EDELSON OLIVEIRA SOUSA, EDILSON DA SILVA MATOS, EDVALDO GOMES DE ASSIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, FRANCISCO JOSE MONTEL, JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, LUIS MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, JOSE GONCALVES DA SILVA, SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, RUBEM TAVERNY SALES, RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO, PATRICIO PEREIRA LIMA, VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA, JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO, KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS, IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS, RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO, ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Fiorucci
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Batista da Silva e outros, revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof patrono da parte agravante, então executada, em razão de impedimento superveniente.

Explica que em 12/07/2023, descontente com o resultado até então obtido por seus patronos constituídos, requereu a habilitação do causídico Franklin da Silva Botof, para o patrocínio de sua defesa, revogando a procuração anteriormente outorgada aos patronos. Diz que o Juízo autorizou a habilitação do novo causídico, anotando que referido patrono havia sido seu assessor jurídico, porém, não se via enquadrada em nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.

Informa que referida habilitação foi alvo de manifestação por parte dos exequentes, no sentido de entenderem haver suspeição.

A decisão agravada acabou por revogar a habilitação e determinou a intimação pessoal do agravante para constituição de nova advogado sob o fundamento de prevalecer o princípio do juiz natural.

Alega que a exclusão do patrono carece de sustentáculo legal. Realça que o causídico se encontra regularmente inscrito na OAB e apresentou procuração ad judicia devidamente assinada pelo outorgante.

Assevera que em nenhum momento os exequentes agravados formularam pedido de revogação de habilitação do seu patrono, mas sim, o reconhecimento de suspeição da magistrada.

Sustenta que ao não se reconhecer suspeita, a Magistrada deveria ter determinado a autuação dos pedidos de suspeição em apartado e remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, acompanhado de suas razões. Argui, assim, a ofensa ao rito previsto no art. 146, §§ 1o e 3o do CPC.

Postula em antecipação de tutela a reforma da decisão agravada para manter a habilitação de seu patrono, dr. Franklin da Silva Botof, determinando-se a observação do procedimento previsto no art. 146, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como que os autos sejam encaminhados ao Juiz substituto, para análise das medidas de urgências enquanto pendente as arguições de suspeição. No mérito, requer o provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido (id. 177973163).

Contraminuta dos agravados Retireiros do Araguaia (id. 180920174). Alegam que a pretensão do agravante é promover a suspeição da Magistrada, a fim de afastá-la da condução do processo por ter proferido decisão contrária a ele. Realça que não se admite que o juiz natural seja afastado por fato provocado pela parte. Pondera que se a entrada do advogado no feito criar qualquer tipo de suspeição ao juiz da causa, é ele que fica impedido de atuar no feito e não a magistrada. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse na sua intervenção. (id. 184415695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Batista da Silva e outros, revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof patrono da parte agravante, então executada, Jair Fiorucci em razão de impedimento superveniente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda., julgada improcedente e, procedente o pedido contraposto formulado por Abrão Souza Parente e outros, de proteção possessória das áreas que ocupam a beira do Lago dos Veados, na zona rural do Município de Luciara/MT.

Consta que o Interdito Proibitório foi ajuizado em face de diversos ocupantes da área objeto do litígio, localizada na beira do Lago dos Veados, que se encontra inserida numa área maior. O feito tramita na Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, em razão do caráter coletivo da demanda.

Com o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, os requeridos apresentaram Cumprimento de Sentença, no qual foi expedido inicialmente mandado proibitório e após manifestações dos exequentes, mandado de reintegração de posse.

Após diversas manifestações das partes, o advogado Franklin da Silva Botof requereu sua habilitação nos autos na qualidade de procurador do executado Jair Fiorucci, o que foi inicialmente deferido, contudo, anotado pela Magistrada do feito que referido causídico fora seu assessor jurídico, deixando o cargo em fevereiro de 2023 ( id. 177613175).

Intimadas as partes para se manifestarem, alguns dos exequentes arguiram a suspeição da Magistrada, pelo fato do advogado ter trabalhado como assessor e que seria amigo dos assessores da Magistrada.

A Magistrada rejeitou as arguições de suspeição sob o argumento de que a imparcialidade não está comprometida. Porém, justificou que por ser a atuação do advogado posterior ao exercício de sua jurisdição no feito, entendeu por incidir o princípio do juiz natural, ficando o advogado impedido de atuar, como registrado:

No caso dos autos, entretanto, a atuação do advogado Franklin da Silva Botof é posterior ao exercício da jurisdição desta magistrada sobre o caso e, portanto, incide a regra de ouro que mencionamos ao abordar o princípio do juiz natural, ou seja, o magistrado que já estava nos autos (distribuição por competência) permanece nos autos e o advogado fica impedido de atuar, haja vista que a suposta suspeição seria uma condição pessoal sua e não desta magistrada.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se é o caso de impedimento do advogado para se habilitar no feito.

A hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete da Magistrada como assessor jurídico II, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada.

O Cumprimento de Sentença já tramita há mais de 02 anos, período em que o novo advogado atuava como assessor jurídico da Magistrada, se afastando da função somente em fevereiro deste ano.

Em que pese as causas de impedimento insculpidas no Código de Processo Civil serem objetivas, há que se considerar a particularidade do caso que merece ser combatida e a aplicação analógica do art. 144, § 2o, do CPC,
in verbis
:

“§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”.

Referida norma impede que maliciosamente seja criado fato configurador de impedimento do julgador, com o único escopo de afastá-lo do julgamento do feito.

E, ao que se evidencia, foi justamente o ocorrido.

Chama-se atenção que a atuação do causídico é posterior ao exercício de jurisdição da Magistrada no feito, e que tal se deu após ter se desligado da função de assessor jurídico daquele gabinete quando em trâmite o processo. E a sua contratação superveniente, inclusive, constituiu fator de declarações de suspeição da Magistrada.

Assim, há que se observar a regra de conformação entre os princípios do juízo natural e da imparcialidade, de maneira a resguardar o dever da boa prestação jurisdicional.

No caso, portanto, o impedimento é do próprio advogado e não da Magistrada que já conduzia o feito.

Nesse sentido:

'QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO, APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE PROVOCA A ANTEVISTA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL. 1. A contratação superveniente de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes, constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série de declarações de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados; 2. A norma de competência prevista no artigo 102, I, n da Carta Magna que encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional, restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes no processo. 3. Hipótese não configurada no caso concreto, no qual se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da regra de conformação de princípios acima indicada (art. 102, I, n da CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo natural; 4. Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos de declaração interpostos'.
(AO-QO 1120/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26/08/2005).

Exceção de Impedimento. art. 144, IX CPC. Arguição de impedimento do magistrado em razão de ação penal promovida contra o advogado da parte. Ingresso do causídico na demanda em data posterior ao trânsito em julgado da ação penal. Magistrado que já presidia o feito há cinco anos. Nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz e afastá-lo da causa. Vedação prevista no §2o do art. 144 do CPC. Exceção improcedente.

(TJSP; Incidente de Impedimento Cível 0041599-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024